Tribunal: TJBA
Processo: 8105097-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105097-63.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCOS DE SENA SANTOS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO BTG PACTUAL S.A. Advogado(s):WILSON BELCHIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por MARCOS DE SENA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BTG PACTUAL S.A., que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a existência de débito decorrente de contrato de cartão de crédito e a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de débito inexistente ou indevido, capaz de configurar conduta ilícita da instituição financeira e ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora reconhece a contratação do cartão de crédito, mas alega genericamente a inexistência de débito, sem apresentar provas de pagamento, erro ou fraude. 4. A instituição financeira comprova a efetiva contratação e utilização do cartão, mediante juntada de contrato assinado eletronicamente, documentos pessoais e extratos de utilização, que demonstram a existência de compras realizadas e inadimplemento das respectivas faturas. 5. A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes se deu em razão de débito legítimo e não adimplido, inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço bancário. 6. Não há nos autos qualquer elemento que indique vício de consentimento, fraude ou irregularidade na contratação, sendo inaplicável a responsabilidade civil e incabível a indenização por dano moral. 7. A simples negativação decorrente de dívida legítima não enseja reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 373, I e II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8105097-63.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARCOS DE SENA SANTOS e como Apelado BANCO BTG PACTUAL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06- 239